Tribunal: TJMT
Processo: 1007012-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos etc.
Processo distribuído inicialmente ao gabinete da Desa. Marilsen Andrade Addario (ID 37267458 e 37293973), posteriormente remetido para o gabinete deste relator Des. Sebastião de Moraes Filho.
No entanto, verifica-se que se trata de equívoco haja vista a existência de certidão emitida pelo DEJAUX, onde consta como relator do recurso de Apelação no 119356/2016 o Des. Sebastião Barbosa Farias, relator responsável pela análise ou não de prevenção.
Assim, em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =